Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. APRESENTAÇÃO PELA INVENTARIANTE. PROPOSTA. ACEITAÇÃO APÓS AJUSTES. INVENTARIANTE. RECUO. PRETENSÃO DE REVER AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E/OU OMISSÃO DE BENS, DIREITOS OU OBRIGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SEGURANÇA JURÍDICA. TUTELA DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Alinhado esboço de partilha pela inventariante, que, após ajustes, obtivera manifestação favorável da meeira e dos herdeiros, não se afigura lícito à inventariante, como gestora do espólio, demandar alteração do esboço que formulara sem que haja subsistência de fato apto a legitimar a desconsideração do proposto e assimilado, à medida em que, conquanto somente a homologação da partilha enseje a consumação da partilha, consumando o inventário e a sucessão, o processo sucessório deve seguir sempre para frente, não podendo ser encaminhado em marchas e contramarchas a critério das partes, notadamente da inventariante, como se não estivesse sujeito a ritual formal próximo.

2. Assentindo os herdeiros e a meeira com o encaminhamento alinhado à partilha, manifestando formalmente sua aquiescência como encaminhado o esboço, não se tratando de situação em que teria havido vício de consentimento nem alteração da situação de fato proveniente da apuração de crédito ou obrigação desconhecidos, inviável que a inventariante e meeira ignore o proposto e recue do já superado, pois, aliada à subsistência de preclusão lógica (CPC, art. 505), o princípio que veda o comportamento contraditório, visando tutelar a confiança legítima e a boa-fé, obsta que seja imprimida contramarcha ao processo sucessório com o reprisamento de fase já superada.

3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.